Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTENTE. MORA. NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso.
3. No caso concreto, os elementos fáticos revelam que o apelante não logrou êxito em constituir em mora o devedor, isso porque, a ausência do apelado, no endereço informado no contrato firmado entre as partes, impediu a entrega da notificação extrajudicial, conforme consta no aviso de recebimento dos Correios acostado aos autos. 3.1. Desse modo, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial foi atendido, haja vista que esta não foi recebida pelo Apelado, tampouco por terceiro.
4. A comprovação da mora através do protesto do título por edital só é possível se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante (art. 15 da Lei n. 9.492/1997). Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.